Tribunal: TJDFT
Processo: 0729521-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729521-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Agravo Interno (ID 62802261) interposto por PAULA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA contra a decisão liminar ID 61775070 que indeferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo formulado nos autos do agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeira instância. Em preliminar a agravante requerer a reconsideração da decisão liminar alegando erro material por parte do relator do referido agravo, pois a decisão agravada é de ID no 1631150907, que ora transcrevo, in verbis: “DESPACHO Id 115848199. Expeça-se mandado de verificação, identificação e intimação para desocupação voluntária, no prazo máximo de trinta dias, sob pena de desocupação coercitiva além de aplicação de multa para a efetivação da medida judicial. Id 154346220. Nomeio fiel depositário dos veículos constritados, o Sr. Carlos Alberto Vellozo Jacobina, devendo o mesmo ser intimado do encargo. Int. BRASÍLIA-DF, Domingo, 25 de Junho de 2023 14:36:16. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito” (sic) A agravante aduz, ainda, que este Relator apreciou a decisão que não foi objeto do agravo de instrumento, a saber, a do ID no 198522253, cuja parte dispositiva também ora transcrevo, in verbis: “[...] Com estes argumentos, mantenho o cumprimento da ordem judicial consistente na intimação dos ocupantes dos lotes 47/48 do Condomínio Residencial Vale dos Ipês, no Setor MI 10, Chácara 250, Lago Norte, Brasília/DF, na forma determinada. Int. BRASÍLIA-DF, Quarta-feira, 29 de Maio de 2024 15:05:26. CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Juiz de Direito” (sic) DECIDO Estando em condições idênticas de julgamento, de maneira conjunta, o agravo interno manejado contra decisão unipessoal liminar proferida por esta Relatoria e o agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, serão analisados e decididos doravante. No agravo interno o recorrente insurge-se contra decisão que não acolheu o pedido de atribuição do efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento. Inicialmente, no aspecto que envolve a análise do cabimento do recurso primário, e consultando os autos de origem, observo que, nada obstante a decisão liminar desta Relatoria tenha indeferido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão a quo, a agravante interpôs agravo de instrumento contra provimento jurisdicional, em verdade, desprovido de conteúdo decisório. O ato atacado, expressamente intitulado como ‘despacho’ nada mais fez que imprimir mero impulso processual no sentido de determinar a intimação da parte sob as penas das medidas mais gravosas, tendentes à compulsória desocupação da área objeto da lide. Não houve deferimento ou indeferimento de pedido que ensejasse o manejo do recurso que, a meu ver, caminha ao insucesso do conhecimento. De acordo com o art. 1.015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória nas hipóteses ali elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Na forma do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias têm conteúdo decisório: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.” Como expressamente ficou consignado na origem, o ato impugnado não se configura revestido de conteúdo decisório, e a ele o agravante fez remissão de forma incontroversa nas linhas preliminares do pedido de reconsideração do presente agravo interno. Por aquele ato, tão somente se determina a intimação da agravante para o cumprimento de decisão anteriormente tomada, de modo que tem caráter de despacho de mero expediente. Dessa forma, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. Ao seu turno, o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”, já que, no caso presente, falece o interesse recursal da ora agravante. Neste sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ATO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ARTIGOS 17 E 996, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. MATÉRIA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ato judicial (despacho) sem conteúdo decisório a respeito da penhora de bem imóvel que integra o patrimônio da empresa pública agravante é irrecorrível, nos termos do art. 1001 do CPC. 2. O exame do interesse recursal deve ser procedido sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 3. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 4. No caso em exame a recorrente pretende desconstituir penhora ordenada por meio da decisão proferida aos 13 de dezembro de 2019, nos autos do processo de origem. No entanto, a aludida decisão já se encontra acobertada pelos efeitos da preclusão, nos moldes do art. 507 do CPC. 5. Não é admissível o recurso interposto contra despacho, tampouco pode ser admitida a tentativa de desconstituição de penhora determinada por meio de decisão pretérita, contra a qual não pode ser admitida a interposição de agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1355730, 07155300220218070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifou-se) Desse modo, fica sem efeito a decisão ID 61775070, donde não se pode inferir que há necessidade de reanálise do pedido contido no agravo originário, porquanto sua a análise restou prejudicada pela inadequação do manejo recursal. Nesse sentido, destaco que ocorreu a perda do interesse recursal quanto à pretensão de reforma do ato sem conteúdo decisório, quanto, ao que se extrai da narrativa recursal, a pretensão era alterar outra decisão, todavia, já alcançada pelo efeito preclusivo o que lhe garante o manto da imutabilidade dos seus termos, pelo inafastável transcurso do prazo legal para oposição do adequado e tempestivo recurso. Trago lição jurisprudencial: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1 – Agravo interno. Decisão que inadmite agravo de instrumento contra despacho de mero expediente. O ato impugnado somente determinou a intimação dos réus para o cumprimento de decisão anteriormente tomada. Dessa forma, não tem caráter decisório, possuindo caráter de despacho de mero expediente, sendo irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2 – Agravo interno desprovido. (Acórdão 1945302, 0735283-37.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.) Nesse panorama, diante da inexistência de interesse recursal (requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal), NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, restando prejudicada a análise do agravo interno. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator